Tribunal: CARF
Processo: 10516.000035/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10516.000035/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
INNOVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 02/08/2010
DESCRIÇÃO
INCOMPLETA
DA
MERCADORIA.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
A descrição incompleta da mercadoria importada, que impossibilita sua correta
identificação, enseja o lançamento de multa nos termos do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro, independente da intenção do agente ou dos efeitos do
ato.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Inexistindo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
CONFISCO. ILEGALIDADE DA NORMA PUNITIVA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10516.000035/2010-72
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de multa aduaneira em virtude da
descrição incompleta da mercadoria importada, com alíquota de um por cento sobre o valor
aduaneiro, nos termos do art. 711 do Decreto no 6.759, de 2009, art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001 e art. 69, §1o da Lei no 10.833, de 2003.
Conforme se depreende do Relatório de Fiscalização (fls. 56 e seguintes), a
descrição das mercadorias importadas, prestada na Declaração de Importação no Siscomex pelo
importador, deve ser suficiente para que a fiscalização aduaneira determine a correta
classificação fiscal da mercadoria, fazendo constar também suas características comerciais, tais
como espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Segundo o Auditor-Fiscal, a descrição incompleta ocasiona prejuízo ao controle
aduaneiro à medida que compromete as informações relativas ao comércio exterior e seu banco
de dados. Mais ainda, prejudica seriamente a realização da atividade de revisão aduaneira, posto
que, no momento de sua realização, as mercadorias já não mais se encontram em posse da
empresa, dependendo o Aduana das informações prestadas pelo contribuinte para realização do
procedimento.
Em planilhas específicas, detalha uma a uma cada importação efetuada com a
descrição da mercadoria e a justificativa pela qual se efetuou o lançamento da multa, separando
em “descrição insuficiente da mercadoria (Planilha 1)”, “não informação de dados essenciais
(Planilha 2)” e “não especificação do material de constituição (Planilha 3)”, consolidando os
dados em uma quarta planilha com os valores de multa relativa a cada importação autuada.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (PR), que, por unanimidade entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2007 a 02/08/2010
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIA.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que prestar de fornia inexata informação de natureza administrativo-tributaria, cambial
ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

O princípio do não confisco não autoriza o julgador administrativo a afastar norma da
legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua incidência quando verificada a
ocorrência do seu suporte fático.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua
incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
DANO AO ERÁRIO
O dano ao erário é instituto específico e tem as suas hipóteses definidas no Decreto-Lei
1455. de 07 de abril de 1976. portanto não se confunde com o uso leigo do termo, no
qual se infere, de fornia incorreta, que deveria haver algum prejuízo pecuniário ao
Estado, para a sua identificação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com conteúdo quase idêntico ao defendido na
impugnação, alegando, em síntese, ter prestado as informações solicitadas pela fiscalização, bem
como (i) a inexistência de prejuízo ao erário, (ii) ausência de proporcionalidade e razoabilidade
na aplicação da multa e (iii) ilegalidade da multa prevista no artigo 711 do Regulamento
Aduaneiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 06/08/2019, apresentou recurso
voluntário em 05/09/2019, sendo tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o litígio resume-se a imposição de multa por
descrição incompleta da mercadoria importada e, antes de mais nada, necessário expor a
legislação constante no Auto de Infração:
“Decreto 6.759/20091:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):

1 Nos termos do Relatório Fiscal, utilizou-se somente o último RA vigente posto que a legislação de regência é única
e anterior aos fatos.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

[...]
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 2o):
[...]
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;”
“Medida Provisória 2158-35/2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou”
“Lei no 10.833/2003:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.”
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

Segundo o Relatório de Fiscalização, o Auditor-Fiscal constatou que o importador
apresentou descrição incompleta das mercadorias, relacionando em planilhas as Declarações de
Importação e cada um dos bens importados.
Explicou o Auditor que, partindo das descrições utilizadas pelo contribuinte, não é
possível realizar a classificação fiscal das mercadorias importadas, dada a ausência das
informações previstas na própria legislação de regência.
A título exemplificativo, em tópico específico de seu Relatório, a fiscalização
realizou a análise de algumas das mercadorias importadas para, partindo da descrição, buscar o
seu correspondente código NCM, não obtendo sucesso dada a ausência de informações
imprescindíveis, como abaixo se expõe (fls. 56 e seguintes):
“2.1.1. Exempo 1: não informa dados essenciais à classificação fiscal das
mercadorias importadas:
17. No item n° 01 da adição 001 da Dl 07/00199211, o importador informa a seguinte
descrição da mercadoria importada "CARCAÇA DO ROLAMENTO, P/N 3003784",
informando também a NCM 8477.9000, cujo texto na TEC é o seguinte "Partes" (o
texto da posição 8477 é "Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos para
a fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em
outras posições deste capítulo"), ou seja, a mercadoria foi classificada como parte de
uma máquina ou aparelho para trabalhar borracha ou plástico. Mas o importador não
informa o tipo de máquina e apenas com o que foi informado pelo importador não
conseguimos sequer chegar até a posição 8477. Assim como a mercadoria carcaça,
temos tampa, rolo estriado, bucha, disco de pulso, régua limitadora do corte, etc, cujas
informações tampouco são suficientes para classificá-las nessa mesma NCM.
18. Como outro exemplo, temos o item n° 01 da adição 001 da Dl 08/0553983-7, o
importador informa a seguinte descrição da mercadoria importada "FLUIDO
TÉRMICO DOWTHERM RP", informando também a NCM 3824.9049, cujo texto
na TEC é o seguinte: "Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de
fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas (incluidos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados
nem compreendidos em outras posições". Mas o importador não detalha o tipo de fluido
e, no máximo, conseguiríamos chegar na subposição 382490.4, cujo texto na TEC é:
"Misturas e preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes; fluidos para a
transferência de calor", entendendo que fluido térmico é um fluido para transferência de
calor. No entanto, como o importador não especifica o tipo de fluido, poderíamos
ficar entre as posições 3824.9041, 3824.9042 ou 3024.9049.
[...]
2.1.3. Exemplo 1: não informa o material de constituição das mercadorias
importadas
30. Comecemos com a NCM 4016.9300, cujo texto na TEC (Tarifa Externa Comum) é
o seguinte; "Juntas, gaxetas e semelhantes". A sociedade Innova efetuou importações
de diafragmas, anéis, retentores, juntas e sedes, classificados nesta NCM, mas
deixou de informar o essencial, ou seja, de que material são constituídos os
produtos, uma vez que para ser classificado na posição 4016, cujo texto é "OUTRAS
OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA", o importador
deveria ter informado que estas mercadorias eram de borracha vulcanizada não
endurecida.
31. Se existissem apenas anéis de vedação ou juntas, de borracha vulcanizada não
endurecida, poderia não restar dúvidas quanto à sua classificação nesta NCM, o
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

que não é o caso, haja vista que os anéis são confeccionados nos mais diversos
materiais, como são os da NCM 3926.90.61, que são de tetrafluoroetileno e éter
perfluorometilvinil e os da NCM 3926.90.69, que são de outros plásticos.
[...]”
Além de realizar uma análise exemplificativa de algumas mercadorias importadas,
demonstrando que, a partir da descrição, no máximo, era possível chegar a uma posição
genérica, mas nunca à Classificação Fiscal da mercadoria, o Auditor-Fiscal elencou todos os
itens autuados em Planilha, relacionando a descrição, declaração de importação, justificativa
para a autuação e NCM, como também se extrai do anexo do Relatório de Fiscalização (fls. 68 e
seguintes):

[...]

[...]

[...]”
Claro está que a fiscalização elencou, de maneira específica, cada um dos itens
importados, justificando o motivo exato da autuação.
A recorrente, por outro lado, se limitou a afirmar, em seu recurso, que preencheu
a planilha com dados das importações solicitadas pela fiscalização no Termo de Início de
Fiscalização no 130/2010, centrando seus argumentos em matérias predominantemente
constitucional.
Como se nota, o contribuinte não traz aos autos quaisquer elementos que possam
modificar as conclusões detalhadas pela autoridade aduaneira. Informar que atendeu a intimação
e realizou o preenchimento de planilhas solicitadas em nada altera a configuração tipificada no
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

Regulamento Aduaneiro, até mesmo em vista das descrições informadas em planilha serem as
mesmas analisadas pelo Auditor-Fiscal.
Percebe-se que o recurso, longe de buscar defesa da correta descrição das
mercadorias importadas, se dedica basicamente a questionar a legalidade e constitucionalidade
do ato administrativo e da própria norma vigente, como se passa a demonstrar.
De início, a recorrente defende a inexistência de prejuízo ao erário, afirmando
que ficou comprovada a ausência de dolo, fraude ou simulação no decorrer do processo
administrativo, não tendo sido constatada qualquer diferença na exigência de tributos devidos.
Dessa forma, entende aplicável o disposto no art. 112, II, do CTN, onde é prevista a
interpretação da lei tributária que define infrações de maneira mais favorável ao acusado em caso
de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais de fato ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos.
Traz ainda que as mercadorias foram corretamente descritas, inclusive com a
indicação correta de suas classificações na NCM, permitindo dessa forma, o correto controle
aduaneiro sobre a importação.
Desenvolve seu raciocínio com base em Ato Declaratório e jurisprudência do
CARF que tratam da não aplicação da multa relativa a infração ao controle aduaneiro decorrente
da não apresentação de guia de importação ou equivalente.
Conclui fundamentando seu posicionamento em matéria doutrinária e decisões
judiciais que exigem a caracterização do prejuízo ao erário ou intenção do agente para a
caracterização da infração.
As alegações dispensam maiores discussões, posto que a própria legislação
aduaneira previu expressamente que a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como dispõe o
art. 94 do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Não existindo qualquer disposição expressa em contrário para o caso concreto,
não se exige da fiscalização a prova de intenção do agente ou mesmo da existência de prejuízo
ao erário para configuração da infração de natureza administrativa.
Em verdade, a autoridade aduaneira foi até além, apesar de suficiente a simples
caracterização da prestação incompleta das informações, buscou explicar ao contribuinte em seu
Relatório a existência de violação ao controle aduaneiro (e não à arrecadação de tributos), à
medida que as informações incorretas prejudicam na qualidade do banco de dados referentes a
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

operações de comércio exterior e, principalmente, dificultam a realização da atividade de revisão
aduaneira.
Dessa forma, as alegações referentes à correta classificação na NCM e o
recolhimento dos tributos na alíquota correta perdem relevância ao caso concreto, afinal, o
controle aduaneiro já restou violado e, nos termos do art. 94 do DL no 37/66 acima exposto, a
infração independe da intenção do agente ou dos efeitos do ato praticado.
Compartilham desse entendimento os precedentes:
“Acórdão no 3301-006.597
Sessão de 20 de agosto de 2019
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Dala do fato gerador: 11/01/2005
[...]
MULTA REGULAMENTAR. MERCADORIA. DESCRIÇÃO INEXATA E OMISSA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quando o importador
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributaria, cambial ou comercial, necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Recurso Voluntário Negado.”
“Acórdão 3201-000.464
Sessão de 25 de maio de 2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do tato gerador: 18/07/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO INCOMPLETA DA MERCADORIA.
MULTA.
A descrição incompleta da mercadoria importada, que impossibilita a sua correta
identificação, enseja o lançamento de multa, independentemente da intenção do
agente.”

Diante do exposto, também se mostram improcedentes as afirmações relativas a
aplicação do art. 112 do CTN, afinal, sem adentrar em discussões relativas à natureza
administrativa da multa, fato é que não há no presente caso dúvida relativa à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
Por fim, vale destacar que não se mostram aplicáveis os atos interpretativos e
jurisprudência do CARF colacionada, visto que tratam da aplicação de outra multa
administrativa, aplicada quando constatada a ausência de necessidade de apresentação de “guia
de importação” ou documento equivalente.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

A recorrente prossegue seu recurso em tópico denominado de “ausência de
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa.”
Defende aqui a indevida onerosidade na aplicação da multa, explicando que a
alíquota aplicável é única, independente da gravidade da infração cometida, demonstrando clara
desobediência ao Artigo VIII, §3o, do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT),
promulgado no ordenamento jurídica brasileiro pelo Decreto no 32.600/1953.
Afirma ainda, em complemento, a ilegalidade da multa prevista no art. 711, §1o,
III, do Decreto no 6.759/09. Fundamentando-se em matéria doutrinária, explica que há abuso no
poder de tributar do Estado, constituindo em próprio efeito confiscatório, além do desrespeito a
princípios básicos como da proporcionalidade e razoabilidade, trazendo diversos
posicionamentos doutrinários a respeito.
Neste ponto, também pouco há a se discutir. Não pela complexidade ou clareza do
tema, longe disso, mas pela incompetência desse Colegiado para apreciar a (i)legalidade ou
(in)constitucionalidade de ato normativo em vigor.
Não é novidade que, existindo lei em vigente que determina a aplicação da multa,
independente da alíquota, legalidade ou constitucionalidade, cabe ao agente público aplicá-la,
inclusive sob pena de responsabilização funcional.
Discussões relativas a existência de desobediência pela lei aos Princípios
Constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, não são passíveis de
apreciação nesta instância administrativa pelo expressamente determinado no Regimento Interno
do CARF e na própria Súmula no 2, abaixo transcrita:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Em que pese o texto expresso voltado à lei tributária, a Súmula encontra aplicação
em qualquer lei vigente em nosso ordenamento jurídico, dada a incompetência não ser relativa a
um ramo específico do Direito.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10516.000035/2010-72

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital